Tribunal: TJDFT
Processo: 0723219-37.2025.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NO CONTEXTO DE INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO FORMAL. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por A. D. C.G. contra decisão da 2a Vara Criminal de Taguatinga que indeferiu pedido de restituição do veículo Fiat/Uno, placa NKY2D39, apreendido durante operação policial destinada a desarticular organização criminosa especializada na subtração de veículos automotores. O apelante alega ser proprietário formal do bem, adquirido licitamente, e sustenta ser terceiro de boa-fé, afirmando inexistir vínculo com os investigados ou com os fatos delituosos, requerendo, assim, a devolução do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo apreendido ainda interessa à persecução penal relativa à investigação de organização criminosa; e (ii) estabelecer se a titularidade formal e a alegação de boa-fé do apelante bastam para autorizar a restituição do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo.
O artigo 120, caput, do CPP admite a restituição apenas quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante, exigindo a comprovação de propriedade lícita, ausência de vínculo com a infração penal e desnecessidade da apreensão para fins probatórios.
A mera comprovação de titularidade formal do veículo e a alegação de boa-fé não são suficientes para autorizar a restituição quando há indícios de que o bem possa ter sido utilizado para a prática delitiva ou adquirido com proveito de crime.
O contexto fático — apreensão em operação voltada ao combate de organização criminosa — impõe prudência na liberação do bem, diante da possibilidade de seu uso como instrumento da infração ou de futura decretação de perdimento.
O risco de deterioração do bem não se sobrepõe ao interesse público na efetividade da investigação, notadamente enquanto subsistirem dúvidas sobre o envolvimento do veículo nos ilícitos apurados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Bens apreendidos não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado enquanto interessarem à investigação criminal ou ao processo penal.
A titularidade formal e a alegação de boa-fé não bastam para autorizar a restituição de veículo apreendido quando persistem indícios de sua utilização em contexto criminoso.
O interesse público na persecução penal prevalece sobre eventuais prejuízos patrimoniais do requerente decorrentes da manutenção da apreensão.